Tribunal: TJSP
Processo: 1016834-91.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1016834-91.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.719
Registro: 2020.0000553049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016834-91.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ED CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1016834-91.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.719
Embargos de Declaração Cível no 1016834-91.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 27.719
2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 3a VARA CÍVEL
Embargante: ED CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E/OU
OBSCURIDADE
-
VÍCIOS
INEXISTENTES
NO
JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 209/214 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do
obreiro.
Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão acatou a
conclusão do laudo pericial, que afastou expressamente a existência de
incapacidade laborativa, sem realizar a vistoria do local de trabalho, para a
correta averiguação do nexo causal, oportunidade em que constataria que o
obreiro empurra pallets com até mil quilos, exercendo maior esforço físico
para as atividades habituais. Afirma que, conforme relatórios médicos, sofre de
dor continua, que limita o desenvolvimento de suas funções. Sustenta que o
laudo da junta médica da seguradora, mencionado no aresto embargado, é
prova incontroversa de que sofre de sequela/restrição anquilótica de 25%,
conforme tabela da SUSEP. Aduz, por fim, que o magistrado não está adstrito
ao laudo pericial e pede que seja julgado procedente seu pedido do amparo
infortunístico. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1016834-91.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.719
Embargos de Declaração Cível no 1016834-91.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 27.719
3
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a obscuridade,
completada a decisão omissa ou eliminada a contradição presente no decisum.
Somente por via excepcional podem os embargos de declaração
corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os preceitos legais,
gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada, também
chamado pela doutrina de “efeito infringente”.
A decisão recorrida é clara na sua fundamentação e baseou-se
nas provas existentes nos autos, especialmente o laudo pericial oficial.
Como dito no v. acórdão embargado, “a perícia médica
expressamente afasta a existência de incapacidade laborativa, pois durante o
exame físico não foi constatada qualquer limitação que impeça o exercício da
atividade habitual. Note-se que os documentos trazidos pelo autor não têm o
condão de afastar a conclusão pericial. O laudo produzido pelo IMESC é
prova emprestada, a qual foi produzida em ação da qual não participou o
INSS, logo não serve como prova da incapacidade laborativa”.
Ademais, a realização de vistoria ambiental não teria o condão
de afastar a conclusão pericial, máxime porque o laudo oficial afasta a
incapacidade atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1016834-91.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.719
Embargos de Declaração Cível no 1016834-91.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 27.719
4
Note-se, que o Julgador não está adstrito às perícias
(especialmente aquelas produzidas em que o requerido não participou).
Entretanto, no caso vertente, o laudo técnico do jurisperito condizia com as
demais provas existentes nos autos, por isso foi acolhido como razão de
decidir.
Quanto aos demais argumentos acerca da valoração das provas,
incabível tratar das minúcias propostas, eis que esta fase processual não mais
permite a avaliação (ou reavaliação) de provas.
Em suma, o v. Acórdão apresentou os argumentos que levaram
ao convencimento de que o obreiro não preenche os requisitos necessários
para o recebimento do benefício almejado.
Percebe-se, então, que a pretensão aqui demonstrada consiste
numa tentativa frustrada de se reverter o julgamento na direção mais favorável
aos interesses do embargante.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se
restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do decisum
monocrático. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1016834-91.2018.8.26.0564/50000
Voto no 27.719
Embargos de Declaração Cível no 1016834-91.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 27.719
5
somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
Outrossim, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em
julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua decisão, num ou noutro
sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao artigo
535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão
recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados
do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do
novo CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão
no julgado.
Pelo exposto, é de rigor a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator